Tribunal: TJDFT
Processo: 0748059-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748059-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDRE JESUS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717887-25.2021.8.07.0009, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. O agravante afirma ter sido condenada, solidariamente, ao pagamento de indenização e honorários advocatícios e que, iniciada a fase executiva, realizou o pagamento integralmente. Elucidou ter apresentado impugnação, mas que o Juízo a rejeitou. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Ressalta ser incabível que a parte agravante arque integralmente com o valor executado, devendo o segundo executado pagar parte da dívida. Aduz, assim, que há excesso de execução quanto a parte do valor por ela depositado, devendo ser devolvido o valor depositado relativo o que excede sua cota parte. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a execução proceda somente contra o segundo executado, que seja reconhecido o excesso e devolvido os valores ao banco agravante. Despacho de ID 78090954 intimando a parte agravante para recolher o preparo em dobro. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 78411191. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 251940328 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento de sentença. Verifico que a parte executada BANCO PAN S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 248117606). Na oportunidade, realizou depósito judicial, no valor de R$ 9.104,34, como garantia do juízo, pugnando pela concessão do efeito suspensivo à impugnação. Alegou que efetuou o pagamento de sua cota-parte da condenação, no valor de R$ 16.466,12, ressaltando que a ação foi interposta não apenas em face do banco. Pleiteia que o corréu seja responsabilizado por sua corta-parte condenatória, sob pena de prejuízo arcado apenas por um único executado. Sustenta excesso de execução no valor de R$ 9.104,34. A parte executada ANDREI ANDRADE MARTINS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 248914023. Na oportunidade, alegou que a execução é manifestamente excessiva, pois a obrigação já foi integralmente cumprida pelo corréu. Devidamente intimada para se manifestar, o exequente refutou as alegações dos executados (ID. 250009863). É o relato do necessário. DECIDO. Considerando que a parte executada garantiu o juízo com o depósito de ID 248914492,CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO BANCO PAN S.A., nos termos do artigo 525, §6o, do CPC. Malgrado os argumentos da parte executada, razão não lhe assiste. Isto porque, na sentença (ID 135529453), mantida pelo acórdão (ID 201442645), consta expressamente a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, tendo sido o percentual de honorários majorados para 11% em sede de recurso. Assim, sendo a condenação solidária para os executados, não há que se falar em limitação do débito a um ou outro, devendo o cumprimento de sentença do valor remanescente dos honorários advocatícios prosseguir em desfavor de ambas as partes. Ademais, sem razão a alegação de excesso de execução. Conforme a própria planilha do executado de ID. 248117608, foi calculado apenas 5,5% do valor da causa atualizado, a título de honorários, não obstante a condenação seja de 11%, de forma solidária para os executados. Assim, verifica-se que o depósito já realizado (ID. 237320841) é insuficiente para pagamento integral do débito. Por fim, observo que as planilhas do exequente de ID. 244933685 e ID. 244933685, atendem integralmente as determinações da decisão de ID. 241734533, sendo o valor de R$20.035,17 (correspondente a 11% do valor da causa, quantificado em R$182.137,92), atualizado desde o ajuizamento da ação em 07/12/2021 e com incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado em 21/06/2024, até 19/05/2025 (data do primeiro depósito), obtendo-se o total de R$ 25.340,40. Após, foi deduzido o valor depositado de R$ 16.466,12 (ID. 236360645) do valor total do débito de R$ 25.340,40, obtendo-se R$ 8.873,88, o qual foi atualizado a partir de 19/05/2025 (data do depósito insuficiente), obtendo-se o valor remanescente do débito de R$ 9.085,27. Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao cumprimento de sentença de ID. 248117606 e ID. 248914024. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no ID. 248594085, no valor de R$ 9.085,27, em favor do patrono do autor. Considerando os dados bancários indicados no ID. 250009863, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a quitação do débito. Cumpra-se. Intimem-se. (destaques no original) No caso dos autos, foi proferida sentença condenando a parte agravada, solidariamente com o segundo executado, à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios. Transcrevo o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte autora, para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente em retificar os termos contratuais referente aos contratos de Ids 122940157 e 122940157, para que neles constem os termos pactuados em relação ao número de parcelas, 54 e 51 parcelas respectivamente de R$ 799,57 e 1.097,70, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa que fixo desde já em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Pela sucumbência, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Transitada em julgado, nada mais pedido, arquivem-se. P.R.I. A referida sentença foi integralizada após a oposição de embargos de declaração. Transcrevo, também, o dispositivo da nova sentença: Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e retifico a sentença, tendo em vista que, de fato, não foi indicado o tipo de incidência da aplicação da multa. Assim, onde se lê " Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte autora, para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente em retificar os termos contratuais referente aos contratos de Ids 122940157 e 122940157, para que neles constem os termos pactuados em relação ao número de parcelas, 54 e 51 parcelas respectivamente de R$ 799,57 e 1.097,70, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa que fixo desde já em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00." leia-se "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte autora, para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente em retificar os termos contratuais referente aos contratos de Ids 122940157 e 122940157, para que neles constem os termos pactuados em relação ao número de parcelas, 54 e 51 parcelas respectivamente de R$ 799,57 e 1.097,70, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária que fixo desde já em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. " Intimem-se. As apelações interpostas não foram providas. O Código Civil, ao tratar da solidariedade passiva, é firme ao afirmar que o credor de direito de exigir e receber de qualquer um dos devedores: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Desta forma, uma vez que há sentença transitada em julgado condenando o banco agravante solidariamente a uma obrigação de pagar, o credor pode exigir dele, integralmente, o valor da dívida. Não há que se falar que compete ao banco pagar somente sua cota parte e que há excesso de execução em dele exigir o valor total devido. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ENTRE CODEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENHORA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por codevedor contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, que rejeitou a impugnação ofertada e manteve a penhora de veículo do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação do agravante na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a confissão de dívida firmada por um dos executados pode afastar a responsabilidade solidária do agravante; (iii) determinar se há fundamento jurídico para desconstituir a penhora do bem de propriedade do agravante com base em sua suposta boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp observou os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 55/2021 do TJDFT, com envio de documento de identidade pelo agravante ao oficial de justiça e certificação nos autos, configurando ciência inequívoca e regularidade do ato. 3.1. A alegação de nulidade da citação não se sustenta, pois não há vício na forma de comunicação, tampouco se verifica erro quanto à identificação do destinatário ou ausência de ciência quanto à existência da ação. 4. A confissão de dívida firmada por um dos corréus não tem o condão de infirmar o título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado, que estabeleceu a responsabilidade solidária. 5. A coisa julgada material formada na fase de conhecimento impede a rediscussão do mérito da obrigação executada, sendo inaplicável, nesta fase, qualquer alegação voltada à limitação da responsabilidade de um dos devedores. 6. A alegada boa-fé do agravante não interfere na eficácia do título judicial e não autoriza o desbloqueio do bem penhorado, pois não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar medida executiva regularmente determinada. 7. A penhora sobre o bem móvel do agravante é válida, tendo sido realizada em conformidade com o título executivo judicial e com os procedimentos legais previstos no Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por meio eletrônico é válida quando realizada com a inequívoca identificação do destinatário e comprovação da ciência do ato processual. 2. A confissão de dívida firmada por um dos corréus em relação ao outro não afasta a responsabilidade solidária estabelecida em sentença transitada em julgado. 3. A boa-fé do devedor em relação aos fatos da fase de conhecimento não impede a execução do título judicial, nem autoriza a revogação de penhora regularmente determinada em seu desfavor. 4. A solidariedade reconhecida judicialmente entre os réus impede a rediscussão da divisão interna da obrigação na fase de cumprimento de sentença, uma vez que decorre dos limites objetivos do título executivo judicial. (Acórdão 2051108, 0722763-11.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. MONTANTE CONDENATÓRIO DEVIDO INTEGRALMENTE. QUITAÇÃO INTEGRAL POR UM DOS CODEVEDORES DESOBRIGA OS DEMAIS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pela TIM S.A. nos quais alega a ocorrência de contradição no julgado que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação a título de danos morais em relação ao requerido Cartão BRB S.A. 2. No caso, o vício do julgamento residiria no fato de não ter sido esclarecido se a extinção da obrigação ocorreu de forma solidária ou se o pagamento da condenação seria de inteira responsabilidade da embargante. 3. Não há contradição alguma. A norma é clara ao estabelecer que se os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização, o valor do montante condenatório é devido integralmente por qualquer um deles. Perante o credor, os devedores de obrigação solidária não podem pretender a limitação de sua quota-parte. 4. Desse modo, se o valor da condenação foi quitado pela embargante, tratando-se de dívida solidária, essa quitação beneficia também o corréu. 5. Vale ressaltar, que conforme art. 283 do Código Civil, é cabível ao codevedor que efetuou o pagamento integral da dívida requerer dos demais o pagamento da quota-parte de cada um. 6. Diante do esclarecido, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece qualquer reparo. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1997446, 0700674-83.2024.8.07.0014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Ademais, o Código Civil garante ao devedor solidário o direito de exigir dos demais devedores o valor pago. Vejamos: Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Não havendo que se falar que o segundo executado não arcará com o valor que ele deve, apenas que o credor pode cobrar de quem ele preferir. Portanto, ausente a probabilidade do direito da parte agravante, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Ao agravado para manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025 15:21:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador